Tribunal: TJDFT
Processo: 0745831-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VEÍCULO. DEFEITO NO CÂMBIO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que a parte autora busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade da parte requerida por defeito no câmbio de veículo, sustentando que o dano teria ocorrido por culpa exclusiva da parte requerida, pleiteando a reparação do dano. A sentença de primeiro grau negou a pretensão da autora, com base na ausência de nexo causal entre a conduta da parte requerida e o defeito no veículo, atribuindo a responsabilidade à própria autora pela recusa na troca de óleo da transmissão recomendada pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte requerida é responsável pelo defeito apresentado no câmbio do veículo da autora; (ii) apurar se há culpa exclusiva da autora pela não realização da troca de óleo da transmissão, conforme recomendado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14).
4. A responsabilidade objetiva dos fornecedores pode ser afastada, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Restou comprovado nos autos que a falha no câmbio decorreu da não realização da troca de óleo recomendada pela parte requerida, decisão esta que foi tomada pela própria autora, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor.
6. A prova pericial confirmou que a falta de troca do óleo de câmbio foi o fator determinante para o defeito no veículo.
Precedentes do TJDFT corroboram o entendimento de que a culpa exclusiva do consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 14, § 3o, inciso II, CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
2. A falta de manutenção adequada, conforme recomendado pelo fornecedor, configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, inciso II; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1747811, Processo 0742576-26.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/08/2023; TJDFT, Acórdão 1732608, Processo 0734858-12.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19/07/2023.